Tribunal: TJBA
Processo: 8000696-84.2017.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000696-84.2017.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
IAN MATHEUS RIBEIRO DE ALMEIDA, FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: CLEIDNILSON DOS SANTOS MONTEIRO

Advogado(s)
:
ZURITA JEANNY DE MOURA CHIACCHIARETTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. MUNICÍPIO DE
SANT
O AMARO
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DEPÓSITOS DO FGTS. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NÃO COMPROVADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação cível interposta pelo Município de
Santo Amaro
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de depósitos de FGTS, relativos ao período de 0
1
.0
3
.
2011
a
31
.
12
.
2016
.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em definir se a contratação do falecido servidor, reiteradamente prorrogada, gera efeitos trabalhistas típicos, mesmo diante da alegação de contrato administrativo temporário.

III. Razões de decidir:

3.
A contratação temporária foi sucessivamente renovada, em desvirtuamento ao caráter excepcional previsto no art. 37, inc. IX, da CF/1988, o que autoriza a aplicação da jurisprudência do STF (Temas 551 e 916) e garante ao servidor o direito a férias, 13º salário e depósitos de FGTS.

4.
O Município não comprovou a legalidade da contratação nem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (art. 373, inc. II, CPC).

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações enseja a nulidade do vínculo e o reconhecimento do direito do servidor a
o
depósitos de FGTS”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1.º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15.09.2016 (Tema 916); STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2020 (Tema 551).

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000696-84.2017.8.05.0228

tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE
SANTO AMARO

e como apelado
s

Marildo Santos Silva e Marivan Santos Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22